Tribunal: TCU
Processo: 014.144/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Associação de Transgêneros de Novo Hamburgo/RS, referente a supostos desvios de recursos públicos e fraudes mediante o emprego de CPFs de pessoas já falecidas. Considerando que os convênios, identificados no Portal de Transparência do Governo Federal, firmados entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e essa entidade, encontram-se na situação de "concluído" ou de "prestação de contas aprovada"; Considerando que a denúncia não está acompanhada de indícios das irregularidades, mas tão somente de extrato de um site com notícia das supostas irregularidades. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, e determinar o arquivamento, dando-se ciência ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 014.144/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.